Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSERTO DE VEÍCULO. OFICINA MECÂNICA. CESSÃO DO ESPAÇO E MAQUINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. A utilização do espaço físico da oficina mecânica do réu, bem como de seus equipamentos cria no consumidor a legítima expectativa de que os serviços estavam sendo por ela fornecidos ou garantidos, atraindo, portanto, sua responsabilidade solidária em função da aplicabilidade da teoria da aparência e da boa-fé.
3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
4. Apelações conhecidas e não providas.